Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0019578-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de determinação de reapreciação de recursos de apelação já julgados (Acórdão 936038), conforme despacho do Presidente deste Tribunal (ID 11973307), considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS – Tema 955, e nos REsp no 1778938/SP e 1740397/RS – Tema 1021, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Observa-se que existe prevenção da 3a Turma Cível, órgão do qual não mais faço parte, para reexame do recurso. Nos termos do artigo 83 do Regimento Interno desta Corte, o magistrado somente ficará vinculado aos feitos não julgados até a data da remoção: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” Outrossim, dispõe o artigo 85 do RITJDFT que, havendo afastamento definitivo do Desembargador do órgão julgador, a prevenção será observada apenas em relação ao órgão: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a redistribuição do presente feito para um dos integrantes da 3a Turma Cível. Brasília-DF, 8 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora